Tribunal: TCU
Processo: 021.149/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2512/2020-TCU-Plenário VISTOS, relatados e relacionados estes autos de Monitoramento para examinar o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.5, 9.8.1, 9.8.2 e 9.8.3 do Acórdão 1377/2019-TCU-Plenário (abaixo transcritas), prolatado no âmbito do TC Processo 001.463/2016-0 , que trata tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Projeto "Sociedade Masculina 2011", firmado no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac 10-11729), que teve por objeto a realização da montagem de dois espetáculos de dança; 9.5. determinar ao Ministério da Cidadania (órgão ao qual foi anexado o antigo Ministério da Cultura), nos termos do art. 28, I, da Lei 8.443/1992, que, caso não seja comprovado o recolhimento da dívida pelos responsáveis, efetue, após a devida notificação do Tribunal, o desconto da dívida na remuneração do servidor, Sr. Flávio Vinícius Macêdo (CPF 400.766.441- 20), em favor dos cofres do Fundo Nacional da Cultura, na forma estabelecida pela legislação pertinente; (...) 9.8. determinar ao Ministério da Cidadania que: 9.8.1. apure as possíveis irregularidades existentes em todos os processos em que o Sr. Flávio Vinícius Macêdo (CPF XXX.766.441-XX) ou a empresa da qual ele era sócio (Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. - CNPJ 02.437.404/0001-72) receberam recursos públicos federais, em especial nos 118 processos relativos a projetos culturais que tramitavam na Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura relacionados ao referido servidor (vide voto), com a instauração de tomadas de contas especiais, caso sejam identificados débitos, e o encaminhamento dos resultados desses processos a esta Corte de Contas no prazo máximo de 180 dias; 9.8.2. informe a esta Corte de Contas, no prazo de 30 dias, se foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar contra o Sr. Flávio Vinícius Macêdo (CPF XXX.766.441-XX), para apuração dos fatos tratados nos presentes autos; 9.8.3. apure possíveis irregularidades em projetos culturais aprovados em desacordo com o art. 25 da Instrução Normativa Minc n. 1, de 5/10/2010 (revogada), questão essa atualmente disciplinada no art. 16 da Instrução Normativa MC n. 2 de 23/04/2019, que se refere à vedação de apresentação de propostas por determinadas pessoas físicas ou jurídicas, verbi gratia, apresentação de proposta por servidor público do extinto Ministério da Cultura ou de suas entidades vinculadas, com a instauração de tomadas de contas especiais, caso sejam identificados débitos, e o encaminhamento dos resultados desses processos a esta Corte de Contas no prazo máximo de 180 dias. Considerando que, a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cultura efetivou os devidos processos disciplinares contra o servidor Flávio Vinícius Macêdo de modo que todas eles foram arquivados; Considerando que as apurações das condutas disciplinares dos servidores competem aos seus respectivos órgãos de vinculação, não cabendo a este Tribunal tal análise, conforme Acórdão 3151/2011-TCU-Plenário e 977/2018-Plenário; Considerando que o cumprimento da determinação constante do subitem 9.5 acima transcrito somente será possível após o julgamento de recurso de reconsideração interposto pelo responsável contra o acórdão ora monitorado; Considerando a análise uniforme no âmbito da Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais, com a qual consinto integralmente (peças 11 e 12); para somente então monitorar o item 9.5 do referido decisum" de maneira que pode-se considerar que Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243, do Regimento Interno do TCU em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.8.1 e 9.8.2; b) considerar em cumprimento a determinação constante do subitem 9.8.3; c) esclarecer que, em função da reestruturação da Secretaria Especial de Cultura, o cumprimento da determinação constante do subitem 9.8.3 do Acórdão 1377/2019-TCU-Plenário ) passa à responsabilidade da Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo; d) encaminhar cópia deste Acórdão ao à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação encaminhada podem ser acessados por meio do Portal do TCU, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e) restituir o processo à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) para que prossiga com o monitoramento dos subitens 9.8.3 e 9.5 do Acórdão 1377/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 021.149/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Cláudia Regina Silva Macêdo (XXX.078.601-XX), Flávio Vinícius Macêdo (XXX.766.441-XX), Pedro Victor Silva Macêdo (XXX.576.271-XX), e Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. (02.437.404/0001-72). 1.2. Unidade jurisdicionada: Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.